Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-10.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Inexistência de premissa equivocada, contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade da realização de nova perícia – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada apontando que as conclusões da perícia judicial não se mostram confiáveis, razão pela qual não devem prevalecer, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Inexistência de premissa equivocada, contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade da realização de nova perícia – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada apontando que as conclusões da perícia judicial não se mostram confiáveis, razão pela qual não devem prevalecer, sendo necessária a realização de nova perícia por perito com formação em economia – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.